Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA. PTOSE DE PÁLPEBRA E BLEFAROPLASTIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA. CULPA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA. APELAÇÕES DO HOSPITAL E DA MÉDICA ASSISTENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e, portanto, para que suposto erro médico seja indenizado, deve ser demonstrada a atuação mediante negligência, imprudência ou imperícia. Ademais, não se tratando de cirurgia estética embelezadora, a obrigação é de meio, e não de resultado.
2. A prova pericial somente pode ser considerada imprestável se o experto deixa de fornecer elementos de convicção para o julgador, esquivando-se de responder aos quesitos apresentados ou ofertando respostas evasivas, vagas, ambíguas ou contraditórias, o que não é o caso.
2.1. O fato de o perito mencionar a orientação do Conselho Federal de Medicina acerca da proibição de os médicos categorizarem a atuação do outro profissional como negligente, imperita ou imprudente não tem o condão de qualificar o laudo como inservível, pois tal tarefa (de classificar a conduta como negligência, imprudência ou imperícia) de fato compete ao magistrado.
2.2. Mais a mais, caso o julgador não se sinta suficiente informado pelo laudo pericial emitido, há de, por dever de ofício, solicitar maiores esclarecimentos ao perito ou nomear outro profissional para realização da prova em questão, e não descartar a perícia produzida, denominando-a de “imprestável”.
3. A prova pericial foi peremptória ao concluir que a médica assistente não praticou erro, bem como que a cegueira, embora rara, é uma das complicações que pode advir dos procedimentos cirúrgicos realizados pela primeira requerente, o que afasta a responsabilidade civil da profissional liberal, que é de natureza subjetiva.
4. Em que pese o julgador não estar adstrito ao esclarecimento pericial, a prova técnica, por atuar nos pontos que serão objeto da valoração jurídica da realidade, em cujo núcleo repousa o estudo de conhecimentos médico-legais, possui a qualificação necessária para a decisão do litígio.
4.1. Se a perícia assenta, com convicção, que não foi constatada a ocorrência de erro médico culposo, não há como responsabilizar a profissional, pois tal solução pressupõe a existência de ato ilícito e o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica.
4.2. O fato de ter sido necessária uma segunda intervenção cirúrgica não caracteriza, necessariamente, a ocorrência de erro médico ou de imperícia na primeira cirurgia realizada.
5. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço médico acaba por afastar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido pela primeira autora, não gerando o dever de indenizar.
6. Apelações do primeiro e da segunda requerida providas. Apelação dos autores prejudicada. Sentença reformada.